Tribunal: TJDFT
Processo: 0008661-42.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DEFENSIVO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOCUMENTO HÁBIL. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.

I - O prazo para apelar da sentença condenatória é computado considerando-se a data da última intimação, seja do réu ou da Defesa técnica.

II - A materialidade e a autoria do crime de furto descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pela confissão do réu, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, o que obsta o pleito absolutório.

III - O depoimento de testemunha policial tem valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta a credibilidade da prova.

IV - A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento dos seguintes requisitos: ofensividade mínima da conduta; inexistência de periculosidade social do ato; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.

V - Inaplicável o princípio da insignificância quando o agente, embora primário, tem contra si diversas ações penais, o que evidencia o alto grau de reprovabilidade do comportamento.

VI - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dipor que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

VII - O reconhecimento da menoridade para fins penais exige prova por documento hábil, nos termos do enunciado no 74 da Súmula do STJ. A jurisprudência entende idôneo qualquer registro dotado de fé pública, além da certidão de nascimento ou da carteira de identidade, desde que não tenha sido expedido com fundamento unicamente em mera declaração verbal.

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.